Tribunal: STF
Processo: Rcl 53928
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA N. 972 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 718 E 719. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.